Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717316-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MENDONCA DE MORAIS, MARIA DE LOURDES SANTOS MOURA MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a prejudicialidade em razão do AI 0711264-35.2022.8.07.0000 anteriormente interposto, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator